Tribunal: TJDFT
Processo: 0007688-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007688-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 76030532, o SINDIRETA informou que a substituída REGINA LUCIA DE LUCENA SILVA renuncia ao crédito superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Instado, o Distrito Federal não se opôs à citada renúncia (ID: 77038974). Pois bem. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 23761316). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada pela substituída REGINA LUCIA DE LUCENA SILVA, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC) – ID: 76030534. Preclusa a presente decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0738003-45.2022.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 41157520, expedido para pagamento da importância de R$ 55.373,12 (cinquenta e cinco mil e trezentos e setenta e três reais e doze centavos), em favor da credora REGINA LUCIA DE LUCENA SILVA, portador do CPF n. XXX.XXX.031-53. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor da substituída REGINA LUCIA DE LUCENA SILVA, devendo-se observar o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório, qual seja, 13/08/2022 (ID: 37998121). Registre-se, ainda, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 6 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR